Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. UTI. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. BEM JURÍDICO. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO EQUITATÍVA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública obedece ao regramento específico previsto nos parágrafos 2o, 3o, 4o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, consoante remansosa Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, referidos dispositivos não afastam a incidência do critério de equidade estabelecido no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o.

2. Nas ações cominatórias, cujo objeto é a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, o valor da causa é meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do objeto jurídico da ação que não é mensurável. 2.1. Assim, deve ser adotado como parâmetro, para fixação dos honorários advocatícios, no caso concreto, o que preceitua o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, bem como que os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido parcialmente.